Tribunal: STF
Processo: Rcl 69495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Felix Moreira dos Santos formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Postula, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, uma vez não realizada a audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Juízo reclamado destacou que a audiência de custódia não pode ser realizada, uma vez que o reclamante está hospitalizado, sem “condições clínicas ou possua viabilidade técnica para participar do ato, devendo ser providenciada sua condução para a audiência quando da realização do ato cirúrgico e consequente alta médica”. Confira-se o teor do ato reclamado (eDoc 6):



    Trata-se de auto de prisão de flagrante em que consta informação de que o autuado se encontra no Hospital Getúlio Vargas e que, após receber alta médica, será entregue ao Núcleo de Polícia Militar do Tribunal de Justiça. Registro, ainda, que o autuado passará por procedimento cirúrgico, o que inviabiliza a realização da audiência de custódia. 



    Desta feita, considerando a previsão do art. 1º, §2º, do Provimento nº 01/2021 do Conselho da Magistratura, estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do inciso I e IV, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. 



    Assim, em que pese o pedido de ID Num. 174424282, não há evidências, nos autos, de que o autuado tenha condições clínicas ou possua viabilidade técnica para participar do ato, devendo ser providenciada sua condução para a audiência quando da realização do ato cirúrgico e consequente alta médica, mantendo-se devidamente custodiado até lá



    Assinalo que a existência de motivação idônea, presente no caso, afasta o relaxamento de prisão em virtude da inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia, o qual não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil:



    Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:



    […]



    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.



    Presente motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, uma vez hospitalizado o recorrente, não vejo desrespeito ao julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, de modo a constar, como parte beneficiária da decisão reclamada, o Ministério Público do Estado de Pernambuco.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente